Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Trânsito. Autos de infração. Pretensão de nulidade por ausência de notificação. Notificação válida realizada, inclusive por meio do Sistema de Notificação Eletrônica. Indicação do real condutor fora do prazo administrativo. Art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Prova genérica e destituída de verossimilhança. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não elidida. Inexistência de decadência do direito de punir. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por ELIANE DOS SANTOS e outros em face de sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ocasião na qual os pedidos autorais foram julgados improcedentes.
2. Na inicial, pleiteou que nove autos de infração autuados pelo Detran/DF e pelo DER/DF fossem declarados nulos, em razão da falta de envio de notificação da infração, ou, subsidiariamente, transferidos para os coautores da ação, uma vez que estes teriam assumido a autoria das infrações. 2.1. Houve, ainda, um terceiro pedido subsidiário no sentido de que fosse declarada a decadência do direito de punir em relação aos autos infracionais acima mencionados.
3. Os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que o juízo da origem entendeu que as notificações das infrações foram regularmente realizadas, inclusive por meio do Sistema de Notificação Eletrônica, afastando a alegada nulidade. Além disso, embora seja possível a indicação judicial do real condutor após o prazo administrativo, a parte autora não produziu prova robusta e individualizada capaz de demonstrar que terceiros conduziam o veículo no momento das infrações. Diante da insuficiência probatória, manteve-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inexistindo fundamento para a transferência dos pontos ou para a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam não ter havido notificação válida, assim como alegam a validade da declaração de assunção de culpa, o que comprovaria que a recorrente Eliane dos Santos não conduzia o veículo em nenhuma das nove infrações a ela imputadas.
5. Aduz, por fim, ter havido decadência do direito de punir, uma vez que o vencimento das multas ocorreu entre junho de 2023 e julho de 2024, momento a partir do qual o Detran teria o prazo de 360 dias para notificar a recorrente, o que, segundo os recorrentes, até o presente momento, não ocorreu. 5.1 Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido em ID 81710809.
6. Contrarrazões apresentadas em ID 81710812, ocasião na qual a autarquia de trânsito pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em analisar se as infrações de trânsito questionadas podem ser imputadas à recorrente Eliane dos Santos, verificar se houve, de fato, notificação em relação a tais infrações e, por fim, avaliar se o Detran ainda pode aplicar penalidades à condutora em razão das 09 penalidades a ela imputadas e questionadas nestes autos.
III. Razões de decidir
8. A sentença recorrida deve ser mantida, pois apreciou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela regularidade das notificações das infrações de trânsito, inclusive por meio do Sistema de Notificação Eletrônica, conforme demonstrado pelos documentos constantes dos Ids 81710399 e 81710401. A partir de tal documentação, percebe-se que a notificação foi regular e tempestivamente realizada. O Código de Trânsito Brasileiro admite a notificação eletrônica como meio válido de ciência do infrator, nos termos dos artigos 282 e 282-A, inexistindo nulidade a ser reconhecida no caso concreto.
9. A notificação eletrônica constitui meio válido de ciência do infrator, desde que haja prévia adesão ao sistema e observância dos requisitos legais, não se exigindo comprovação de ciência efetiva, bastando a disponibilização regular da comunicação nos termos da legislação de regência.
10. No tocante à pretensão de transferência dos pontos mediante indicação tardia do real condutor, o art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece prazo específico para o exercício dessa faculdade na via administrativa. Embora se admita, em caráter excepcional, a discussão judicial após o decurso do prazo legal, impõe-se a apresentação de prova robusta e individualizada, o que não ocorreu nos autos, conforme bem consignado pelo juízo de origem.
11. As declarações apresentadas, de conteúdo genérico, não revelam verossimilhança suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração. Mostra-se pouco crível que nove infrações cometidas ao longo de 2023 tenham sido questionadas apenas em maio de 2025, circunstância que fragiliza a narrativa autoral e reforça a necessidade de observância do prazo legal para indicação do condutor responsável. Nesse sentido, a apresentação de declarações genéricas, desacompanhadas de elementos individualizados que vinculem cada infração a um condutor específico, mostra-se insuficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos.
12. Não se verifica a alegada decadência, pois os atos administrativos foram praticados dentro do prazo legal, inexistindo inércia da Administração capaz de extinguir a pretensão punitiva. Os processos administrativos foram regularmente instaurados, com observância das etapas previstas nos arts. 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, e as notificações foram realizadas de forma válida e tempestiva, conforme a prova documental acostada. Ausente inércia da Administração, não há que se falar em decadência da pretensão punitiva.
13. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual possui natureza relativa e admite prova em sentido contrário. Todavia, no caso, não foram produzidos elementos probatórios capazes de desconstituir essa presunção, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Neste sentido, julgado das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1807863, 0700156-24.2023.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 29/01/2024, publicado no dje: 15/02/2024.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46, da Lei 9.099/95).
15. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. A indicação do real condutor fora do prazo legal exige prova robusta e individualizada, não bastando declarações genéricas, sendo inviável afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos sem prova suficiente, cujo ônus incumbe à parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 257, § 7o, 280, 281, 282 e 282-A; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807863, 0700156-24.2023.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 29/01/2024, publicado no dje: 15/02/2024.